Tribunal: TJSP
Processo: 2196736-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual – Tutela de urgência concedida em reconvenção para determinar que os equipamentos e elementos de imagem descritos no contrato firmado entre as partes sejam desinstalados e devolvidos pelo agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – Ordem judicial que pende de cumprimento há quase 9 (nove)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual – Tutela de urgência concedida em reconvenção para determinar que os equipamentos e elementos de imagem descritos no contrato firmado entre as partes sejam desinstalados e devolvidos pelo agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – Ordem judicial que pende de cumprimento há quase 9 (nove) meses – Descumprimento deliberado por parte do recorrido – A multa pecuniária, para ter eficácia, precisa ser suficiente para coibir eventual inobservância da ordem judicial – Majoração da penalidade para R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00, que terá incidência no prazo de 3 (três) dias, a contar da intimação, em caso de novo descumprimento da ordem – Decisão reformada – Recurso provido.